Tribunal: TJSP
Processo: 0012322-30.2025.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO. CONCESSÃO DE INDULTO REFERENTE À PENA DE MULTA.
I. Caso em Exame 1. Wesley Chagas de Miranda interpõe Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indeferiu pedido de indulto referente à pena de multa, após condenação por receptação à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO. CONCESSÃO DE INDULTO REFERENTE À PENA DE MULTA.
I. Caso em Exame 1. Wesley Chagas de Miranda interpõe Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indeferiu pedido de indulto referente à pena de multa, após condenação por receptação à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do indulto à pena de multa, considerando o trânsito em julgado para a acusação antes da publicação do Decreto no 12.338/2024.
III. Razões de Decidir 3. O indulto pode ser concedido mesmo que a sentença tenha transitado em julgado apenas para a acusação, conforme artigo 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024. O critério adotado para a produção de efeitos do decreto presidencial em comento foi o trânsito em julgado para a acusação, dispensando-se o trânsito em julgado para ambas as partes ou a expedição da guia de recolhimento. Inclusive, observa-se que o parquet manifestou-se favorável à concessão do indulto na primeira instância. No caso em análise, quando da entrada em vigor do Decreto no 12.338/24, já havia ocorrido o trânsito em julgado para a acusação (01/07/2024 - fls. 366 dos autos principais) e restava pendente de julgamento o recurso defensivo de Agravo em Recurso Especial impetrado em 20/12/2024 (fls. 475/480 dos autos principais). 4. O valor da multa está abaixo do limite mínimo para execução fiscal, e o crime de receptação não impede a concessão do indulto da pena de multa.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso em sentido estrito provido. DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para conceder indulto em favor de WESLEY CHAGAS DE MIRANDA, no que tange à pena de multa aplicada cumulativamente na ação penal n. 1504504-60.2019.8.26.0114, nos termos do artigo 12o, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/24.
Tese de julgamento: 1. O indulto pode ser aplicado quando o trânsito em julgado ocorre apenas para a acusação. 2. A pena de multa inferior ao limite de execução fiscal é passível de indulto.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180.
Decreto no 12.338/2024, arts. 2o, I, e 12, I.
Constituição Federal, art. 84, XII.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC no 682.776/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/05/2022.
TJSP, Agravo em Execução no 0010312-47.2024.8.26.0502, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 14/10/2024.